Tribunal: STF
Processo: RE 326039
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL
QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O
ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
                - Incumbe, à parte agravante, o dever de refutar, de modo
pertinente, todos os fundamentos em que se apóia a decisão por ela
impugnada. Precedentes.
                - A ocorrência de divergência temática entre as razões em
que se apóia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que
dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de
outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por
comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte
recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o
acolhimento do recurso interposto. Precedentes.